Tribunal: STF
Processo: ARE 1558415
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  O Estado do Ceará interpõe agravo (eDoc 37), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 35) que, com base nos enunciados n. 279, 282, 356 e 454 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 31) manejado em face de acordão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado (eDoc 24 - fl. 15):

Constitucional e Administrativo. Apelação cível. Concurso público para provimento no cargo de solado da Polícia Militar do Estado do Ceará. Candidato eliminado na etapa de heteroidentificação. Decisão de desclassificação genérica. Ilegalidade. Pretensão de reintegração. Certamista que obteve pontuação suficiente para figurar na lista da ampla concorrência. Possibilidade ao postulante de concorrer concomitantemente nas vagas das categorias mencionadas. Precedentes TJCE. Eliminação do concurso indevida. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. Honorários advocatícios invertidos.
O recorrente alega inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 22, XXVII; 24, §§ 1º e 2º; e 25, § 1º, todos da Constituição Federal.

Aduz que a decisão impugnada diverge da jurisprudência da Suprema Corte segundo a qual o candidato considerado não cotista na fase de heteroidentificação deve permanecer no certame, integrando a lista de ampla concorrência, caso possua nota suficiente para tanto.

O recorrido pugnou pela manutenção da decisão recorrida (eDoc 33).

É o relatório. Decido.

2. Correta a decisão agravada.

A Turma Recursal reformou a sentença para reconhecer a nulidade do ato administrativo que excluiu o autor do concurso, ao fundamento de que, a despeito de reprovado na fase de heteroidentificação, obtivera nota suficiente para se qualificar na ampla concorrência, daí ressaindo nula a sua eliminação. E o fez ao amparo da análise de legislação infraconstitucional e, ainda, da análise de elementos fático-probatórios, como se vê dos trechos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor (eDoc 24 - fls. 18/22): 
(...).
(...) ao utilizar o fenótipo como critério de avaliação, conforme previsão editalícia, a Fundação Getúlio Vargas não enfrentou as razões do recurso do candidato, apenas explicitando que analisou o registro de vídeo da etapa de heteroidentificação e manteve o indeferimento daquele, se, contudo, apresentar fundamentação amparada em critério objetivo e indicar qualquer elemento próprio ao promovente, o qual não o encaixou no perfil fenotípico exigido (...), ou a metodologia empregada para aferir a qualidade de cotista do postulante, dificultando substancialmente o direito de defesa e recurso deste.
Cumpre ressaltar que mesmo o autor tendo sido eliminado na etapa de heteroidentificação do certame de forma equivocada, este obteve pontuação suficiente para figurar na lista de candidatos aprovados na modalidade de ampla concorrência, revelando-se teoricamente a ilegalidade do ato administrativo de desclassificação do postulante, nos termos do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei 12.990/2014, e art. 1º, caput, e § 3º, da Lei estadual 17.432/2021 (...).
Apesar do item 7.4 do edital 1/2021 dispor que 'a não aprovação em análise documental realizada (...) acarretará a sua eliminação do concurso, conforme art. 2º, § 2º daa Lei 17.432, de 25.3.2021', este deve ser interpretado em conformidade com as disposições legais acima mencionadas.
Desse modo, a interpretação aparentemente correta da disposição editalícia citada é de que, acaso o candidato seja reprovado na etapa de heteroidentificação, este será eliminado das vagas reservadas aos cotistas, de forma que o impetrante apenas será desclassificado do certame na hipótese de não obter pontuação suficiente para figurar nas vagas da modalidade de ampla concorrência"
(...).
Portanto, considerando a aprovação do agravante nas vagas de ampla concorrência do concurso público, bem como o fato de as etapas subsequentes à prova intelectual e ao procedimento de heteroidentificação já estarem sendo realizadas (...), a ratificação da antecipação da tutela recursal inicialmente deferida (...) é medida que se impõe (...).

Dissentir da conclusão alcançada pela Turma Recursal demandaria o reexame incompatível com a via extraordinária, bem como análise da legislação infraconstitucional e das normas editalícias aplicáveis na espécie, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo extremo, diante da vedação contida nas Súmulas 279, 280 e 454, todas do Supremo Tribunal Federal. Em casos fronteiriços,  os seguintes precedentes:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Vagas reservadas. Cotas raciais. Exclusão do candidato. Ausência de critérios objetivos de avaliação. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes.
    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a  administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público ou para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454, 280 e 279/STF.
(AgR no ARE 1.537.657/CE, Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.5.2025)
.......................................................................................................
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame.
1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF, por se cuidar, no caso, de ofensa indireta à Constituição Federal e porque os Temas 485 e 1.009 da repercussão geral, suscitados pelo Recorrente, não guardam pertinência com a controvérsia tratada nos autos. Além disso, afastou-se a alegada afronta ao princípio da separação dos poderes.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão da Turma Recursal de origem, ao concluir pela nulidade de ato administrativo que excluiu do concurso público candidato por não considerá-lo cotista racial, contrariou os referidos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral. III. Razões de decidir.
3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.
4. Inaplicáveis, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, bem como o Tema 1.009, oportunidade em que esta Corte, fixou a tese segundo a qual: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”,pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos referidos paradigmas.
5. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.
(AgR no ARE 1.534.962/CE, Ministro Edson Fachin, DJ de 26.5.2025).
Tal o contexto, a abertura da instância extraordinária era mesmo inviável.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se.

Brasília, 25 de agosto de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente